Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA EXECUTADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Defiro a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0718316-84.2019.8.07.0001, em curso perante a 23a Vara Cível de Brasília, de eventuais créditos existentes em nome da executada, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA., até o limite de R$ 39.055,72 (em 16/10/2023), conforme requerido na petição de ID 52384281. Oficie-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator